Tribunal: TJDFT
Processo: 0711373-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
CONFLITO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE FURTO SUPOSTAMENTE OCORRIDO ENTRE O PISTÃO SUL E O CENTRO EDUCACIONAL CATÓLICA DE BRASÍLIA. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL No 958/2019. ALTERAÇÃO DAS POLIGONAIS DAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS DO DF. LOCAL DO FATO. REGIÃO ADMINISTRATIVA DE TAGUATINGA, CONFORME LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL No 958/2019. COMPETÊNCIA DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA.
1. A área onde está situado o Centro Educacional Católica de Brasília está inserida dentro da Região Administrativa de Taguatinga, nos termos da Lei Complementar Distrital no 958/2019, a qual definiu as poligonais das Regiões Administrativas do Distrito Federal.
2. As alterações implementadas pela Lei Complementar Distrital no 958/2019 a respeito dos limites geográficos das Regiões Administrativas geram efeitos imediatos sobre a competência territorial, independentemente da edição de outro ato normativo, pois já existe previsão legal que possibilite a adoção das Regiões Administrativas como critério para a delimitação territorial das Circunscrições Judiciárias do TJDFT (Lei 11.697/2008, art. 17, §2o) e também já existe deliberação do Tribunal Pleno Administrativo do TJDFT a assentar que as Circunscrições Judiciárias compreendem suas respectivas Regiões Administrativas (art. 2o, caput, da Resolução no 4/2008).
3. Embora a alteração dos limites geográficos das Regiões Administrativas gere efeitos imediatos sobre a competência territorial, esta não será modificada em todo e qualquer caso independentemente da fase processual, pois é relativa e, por força do princípio da perpetuatio jurisdictionis, prorroga-se, no âmbito do processo penal, para o juízo incompetente, quando este recebe a denúncia.
4. Afastada a competência da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Águas Claras, em razão da superveniência da Lei Complementar Distrital no 958/2019 que inseriu o local dos fatos dentro da Região Administrativa de Taguatinga e também porque a citada Vara não proferiu decisão de recebimento da denúncia a ensejar a prorrogação da sua competência.
5. Conflito de Jurisdição conhecido para declarar competente o Juízo Suscitante, qual seja, a Terceira Vara Criminal de Taguatinga.